Tribunal: TJDFT
Processo: 0741368-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741368-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SUITS MEN DESPACHO Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALPARAÍSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra a decisão da eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência para o julgamento da ação de execução movida em desfavor do agravado AIRTON MOREIRA DE SOUZA 0129855108, empresário individual (titular AIRTON MOREIRA DE SOUZA), para a Vara Cível de Valparaíso de Goiás/GO (processo de referência n. 0743054-34.2022.8.07.0001). Afirmou a agravante (patrocinado pelo advogado Dr. Lucio Flavio Siqueira de Paiva) que ajuizou ação de execução de título extrajudicial com o escopo de receber a quantia de R$ 189.776,02 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e dois centavos) e instruiu o feito com contrato de locação que contém cláusula expressa de eleição de foro em Brasília/DF (cláusula 37.3). Asseverou que a eminente autoridade judiciária declinou de competência relativa por suposta abusividade na cláusula do foro de eleição, a qual foi livremente pactuada entre as partes e que tem fundamento no artigo 63 do Código de Processo Civil. Argumentou que eventual vício deveria ser demandado pelo ora agravado como questão preliminar e, inclusive, caso não o fizesse haveria a prorrogação do Juízo. Invocou os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e o artigo 58, inciso II, da Lei 8.245/91 Aduziu que a decisão não se baseou em suposta abusividade referente às partes, mas porque o foro eleito implicaria em um “desequilíbrio e morosidade da jurisdição”, nesse sentido, inviabilizaria a prestação jurisdicional célere. Todavia, o artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza a eleição de foro e o juiz não pode discordar e optar por não aplicar a lei, sob pena de violação ao livre acesso ao Poder Judiciário, à justa duração do processo e ao direito à prestação jurisdicional Acrescentou que o foro foi eleito em favor de ambas as partes. Frisou que a sócia da agravante reside em Brasília e que o escritório de seus patronos é em Goiânia, local mais distante do domicílio do agravado, e ainda assim não houve qualquer dificuldade em dar andamento ao processo que, inclusive, sequer requer deslocamentos – o que também não é exigido da parte demandada. Destacou que o contrato firmado entre as partes é locação em shopping center, logo, trata-se de relação empresarial e sem hipossuficiência de quaisquer das partes, razão pela qual a cláusula de eleição de foro deve prevalecer. Asseverou ser necessária a antecipação dos efeitos da tutela, pois o julgamento do recurso pode levar meses com a concomitante remessa dos autos ao Juízo de Valparaíso de Goiás, prejudicando a entrega da prestação jurisdicional e, por conseguinte, o pagamento pleiteado perante a parte executada. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Diferentemente, mostra-se plenamente possível que a parte aguarde o horário de expediente forense, que se iniciará em cerca de 2h (duas horas). Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: a eminente Desembargadora Ana Cantarino, da 5a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022, às 10h10. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator